Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-21.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012811-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Responsabilidade dos sócios e administradores, Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0002-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE SOBRESTA RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, III, E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA REPETITIVO STJ (TEMA N.º 1.230) – SOBRESTAMENTO NECESSÁRIO – PEDIDO DE CISÃO RECURSAL PARA ANÁLISE DE ARGUMENTO AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em face da decisão que sobrestou o processamento de Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão da afetação da matéria ao rito dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o Tema n.º 1.230.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em: i) analisar a conformidade da decisão de sobrestamento, verificando a possibilidade de cisão recursal para imediata análise de argumento autônomo (nulidade de citação), e se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial; ii) analisar pedido acerca de fato superveniente.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento de recursos é providência sistemática e obrigatória (art. 1.030, III, do CPC), destinada a resguardar a uniformização, a integridade e a coerência da jurisprudência em torno da tese a ser firmada pelo STJ.

4. O pleito de cisão recursal para análise do argumento autônomo de nulidade de citação não é admissível no vigente sistema processual, pois a inauguração da jurisdição do STJ depende do completo exaurimento da instância ordinária.

5. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido da impossibilidade de cisão ou fracionamento de julgamentos de Recurso Especial enquanto pendente o esgotamento da jurisdição da Corte local, mesmo havendo argumentos autônomos.

6. Fato superveniente que não foi objeto de deliberação pela Câmara Julgadora e, como consequência, não integra o Recurso Especial, não deve ser objeto de conhecimento por ocasião do Agravo Interno.

7. O pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido, pois a Agravante não logrou demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegações em plano meramente abstrato, insuficientes para comprovar o comprometimento do mínimo existencial ou a existência de perigo concreto e iminente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Especial.

Tese de julgamento:
“1. A determinação de sobrestamento de Recurso Especial (art. 1.030, III, do CPC) por afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos no STJ obsta a análise de argumentos autônomos e impede a cisão recursal, porquanto se mostra indispensável o esgotamento da jurisdição da Corte de origem. 2. Fato superveniente que não foi objeto de deliberação pela Câmara Julgadora não integra o Recurso Especial e não deve ser objeto de conhecimento por ocasião do Agravo Interno. 3. A alegação genérica de penhora sobre verba salarial não comprova o perigo de dano

apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1012811-21.2025.8.11.0000

RECORRENTE: MILTON ELIAS JUNIOR

RECORRIDO: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MILTON ELIAS JUNIOR
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (id. 319599383), em face da decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão da pendência de julgamento do Tema n° 1.230/STJ,

até que a Corte Superior profira decisão no respectivo representativo de controvérsia. Diante da ausência de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, indeferiu-se o pleito de concessão de efeito suspensivo.

A parte Agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão agravada incorreu em omissão quanto ao exame da nulidade da citação suscitada no Recurso Especial. Alega, nesse sentido, que o
decisum
teria circunscrito sua análise exclusivamente à matéria relativa à penhora de salários, o que, segundo a parte, configuraria omissão relevante, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Outrossim, sustenta que restou caracterizado fato superveniente, diante da nulidade parcialmente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau. Nessa linha, assevera que “
após a interposição do presente Recurso Especial, sobreveio decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, no processo nº 0002896-39.2011.8.11.0037, que reconheceu a nulidade da intimação da pessoa jurídica AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA na fase de cumprimento de sentença”.

A partir do fato superveniente, defende que “
a manutenção de atos expropriatórios com fundamento em processo reconhecidamente viciado e ainda pendente de regularização acarreta risco real, concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC
”.

Enuncia que, além do fato superveniente anteriormente delineado, a quantia constrita ostenta natureza estritamente alimentar, não tendo sido realizada qualquer averiguação acerca da preservação do mínimo existencial. Defende, assim, que tal circunstância, por si só, revela a presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a cisão recursal, a fim de que seja determinado o imediato processamento da parcela recursal referente à nulidade da citação - matéria autônoma, de ordem pública e anterior à fase executiva -, permanecendo sobrestada, exclusivamente, a controvérsia relativa à penhora de verbas salariais, submetida ao Tema n.º 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento definitivo da tese repetitiva.

Recurso tempestivo (id. 319751892).

Contrarrazões (id. 325137890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Esclarecimento inicial.

Nos termos do art. 1.030, III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que “
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional
”.

Cumpre salientar, de antemão, que o sobrestamento de recursos, quando decorrente da afetação de determinado tema ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstancia providência de índole eminentemente sistemática, destinada a resguardar a uniformização e a estabilidade da interpretação da legislação federal infraconstitucional.

A medida em questão impõe a suspensão do processamento dos feitos que versem sobre idêntica questão de direito, de modo a prevenir decisões conflitantes e assegurar a necessária isonomia na aplicação da futura tese vinculante a ser firmada pela Corte Superior. Desse modo, enquanto pendente o julgamento do tema afetado, os recursos a ele relacionados devem permanecer sobrestados, retomando-se sua tramitação apenas após a fixação da orientação obrigatória pelo STJ.

Cumpre destacar, em arremate, que o sobrestamento de recursos desempenha papel estruturante no regime jurídico dos precedentes qualificados, na medida em que assegura a máxima efetividade aos princípios da integridade, da estabilidade e da coerência jurisprudencial, erigidos pelo Código de Processo Civil de 2015 como vetores essenciais da atividade jurisdicional.

Ao obstar a tramitação simultânea e potencialmente conflitante de feitos que versem sobre idêntica questão de direito, enquanto pendente a fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento preserva a autoridade do precedente e garante a aplicação uniforme, isonômica e vinculante da orientação que vier a ser firmada. Trata-se, pois, de instrumento indispensável à racionalização do sistema de justiça e à consolidação de um modelo decisório orientado pela segurança jurídica e pela previsibilidade normativa.

Da inexistência de omissão e da inviabilidade do pleito de cisão recursal.

O Recorrente, em um primeiro plano, assevera que a decisão agravada teria incorrido em omissão quanto à apreciação da admissibilidade do Recurso Excepcional no que concerne à alegada nulidade da citação inicial da empresa Agrocamp Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.

Sustenta, nesse sentido, que o
decisum
limitou-se a determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema n.º 1.230/STJ, cuja matéria não se confunde com a nulidade de citação suscitada, motivo pelo qual aduz que deveria ter sido examinada a admissibilidade do argumento autônomo atinente à referida nulidade.

Ocorre que a determinação de sobrestamento, com o consequente aguardo do julgamento do Tema n.º 1.230/STJ, revela-se medida necessária para que haja o exaurimento do exercício jurisdicional por parte deste Tribunal de origem. Isso porque, caso a tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça revele-se divergente do entendimento adotado no acórdão recorrido, será imperiosa a realização do juízo de retratação, momento em que, somente então, considerar-se-á exaurida a jurisdição desta instância.

Verifica-se que, ainda que se trate de argumento autônomo, a análise da admissibilidade dos demais fundamentos recursais, inclusive aquele relativo à nulidade de citação invocada pela Agravante, somente poderá ser realizada após a definição da tese repetitiva pelo STJ.

Ora, cumpre reconhecer que o vigente sistema processual civil brasileiro não admite a cisão nem a concomitância de julgamentos entre as instâncias ordinária e especial. Verificada a existência de tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral - ainda que suscitado argumentos autônomos -, mas cujo enfrentamento imponha a necessária e prévia realização do juízo de conformação pela Corte local, resta inevitavelmente postergada a inauguração da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, a qual somente se aperfeiçoará após o completo exaurimento do ofício judicante por este Tribunal de origem.

No presente caso, o exaurimento apenas se concretizará com o ulterior juízo de retratação, caso devido, ou com a reafirmação do entendimento anteriormente firmado. Inclusive, essa é a posição uníssona do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL SOBRESTAMENTO DO RECURSO. TEMA 1.255/STF. REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Como regra, é irrecorrível a determinação de sobrestamento de recursos, a fim de aguardar-se a revisão das súmulas e teses jurídicas sob o rito dos repetitivos ou da repercussão geral, porquanto não ostenta caráter decisório. Precedentes.

II - No caso, não obstante o recurso da parte agravada tratar-se de questões distintas do Tema afetado, deve permanecer sobrestado juntamente com o recurso especial da Agravante, tendo em vista a impossibilidade de cisão de julgamento e a necessidade de esgotamento da instância ordinária, para fins de regular tramitação do recurso especial. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno conhecido em parte e não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.100.850/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 29/11/2024; grifos nossos.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, PARA OPORTUNA APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC VIGENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUALQUER OUTRO RECURSO ESPECIAL DO MESMO PROCESSO, ENQUANTO NÃO ESGOTADA A JURISDIÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 543-C DO CPC/73 E ARTS 1.040 E 1.041, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Recursos Especiais interpostos contra o mesmo acórdão recorrido, envolvendo um deles matéria afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos. Impossibilidade de fracionamento do julgamento, na hipótese dos autos.

II. Hipótese em que o despacho impugnado determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para oportuna aplicação do art. 1.040 do CPC vigente, por se encontrar pendente de julgamento, no STJ, Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva, sobre matéria tratada no Recurso Especial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, é irrecorrível o despacho que determina o sobrestamento do feito, no 2º Grau, diante da pendência de julgamento, no STJ, de recurso representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.696.122/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2018; AgInt no REsp 1.650.992/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2018; AgInt no REsp 1.594.317/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/09/2018; AgRg no REsp 1.555.257/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 05/05/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.124.215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no Ag 1.076.671/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013;

AgRg no REsp 1.167.494/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012.

IV. O julgamento de Recursos Especiais, interpostos contra o mesmo acórdão recorrido, na hipótese dos autos, deve ser único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem. Se há questão pendente de análise, por estar afetada ao rito dos recursos repetitivos, ainda há jurisdição a ser prestada, pelo Tribunal a quo, antes do exame do recurso da União, pelo STJ. Precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.372.363/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014). Nessa mesma linha: STJ, AgRg no REsp 1.319.193/PB, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017). Desse modo, "não é possível cindir o julgamento dos Recurso Especiais, de modo a julgar apenas aquele que não se refere à matéria afetada ao rito dos Recursos Repetitivos (...)" (STJ, EDcl no REsp 1.568.817/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/03/2016).

V. Agravo interno não conhecido.

(AgInt na PET no REsp n. 1.694.225/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/10/2019; grifos nossos.)

Diante do exposto, nota-se que não se revela possível a cisão recursal pretendida, tampouco se verifica qualquer omissão no julgamento. O que se constata, em verdade, é a impossibilidade concreta de apreciação dos demais argumentos deduzidos - frisa-se: ainda que autônomos - em razão da pendência de julgamento do Tema n.º 1.230/STJ.

Logo, somente após a definição da tese repetitiva mostrar-se-á viável a análise da admissibilidade do Recurso Especial. Proceder de modo diverso importaria em subverter a própria lógica estruturante do sistema de precedentes, bem como a lógica recursal, comprometendo a integridade e a coerência da atividade jurisdicional.

Por fim, registro que o suposto fato superveniente não foi objeto de deliberação pela Câmara Julgadora e, como consequência, não integra o Recurso Especial. Assim, como consectário lógico, não deve ser objeto de conhecimento por ocasião do Agravo Interno.

Do efeito suspensivo.

Aduz, por fim, que estariam configurados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, particularmente no que se refere ao perigo da demora.

Argumenta a Agravante que a penhora incidente sobre a verba salarial, por meio de desconto direto em folha de pagamento, consubstancia risco de prejuízo irreparável. Além disso, sustenta que a nulidade parcialmente reconhecida em primeiro grau (qualificada como fato superveniente) evidencia a existência de risco real, concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nota-se que, por ocasião da determinação de sobrestamento do Recurso Especial, foi indeferido o efeito suspensivo, porquanto a parte não logrou demonstrar a existência de risco de dano ou de perigo da demora. Consignaram-se, nessa oportunidade, as seguintes razões de decidir:

“Não obstante a parte recorrente tenha suscitado a existência de risco de dano ou perigo da demora, não logrou êxito em comprovar, de maneira minimamente idônea, qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco demonstrou, de forma concreta, que a constrição incidente sobre verba salarial lhe ocasionaria efetivo comprometimento à subsistência. Resta patente, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Com efeito, o simples fato de a penhora recair sobre verba salarial, por si só, não evidencia dano irreversível, tampouco configura o perigo da demora. Observa-se que a parte sequer demonstrou de que modo a alíquota incidente sobre seus vencimentos comprometeria o núcleo essencial de seu mínimo existencial. Os argumentos apresentados permanecem em plano meramente abstrato, não havendo qualquer elemento probatório que comprove a existência de perigo concreto e iminente.

Acrescente-se que o fato superveniente invocado em nada corrobora a existência de perigo da demora, uma vez que o reconhecimento da nulidade pelo Juízo de primeiro grau não implica, como decorrência lógica, risco de prejuízo na manutenção da penhora realizada. Isso porque, conforme reconhecido pela própria parte, o juízo singular não anulou os atos expropriatórios.

Mantêm-se, assim, hígidas as razões de decidir anteriormente consignadas por ocasião da decisão de admissibilidade (id. 318395886).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo Interno e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025